Tribunal: TJSP
Processo: 1007865-38.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE VALORES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA/LOCATÁRIA – PRETENSÃO DE QUE O VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS SEJA REPUTADO SUFICIENTE PARA FINS DE QUITAÇÃO DE TODA E QUALQUER OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DERIVADA DO PACTO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO, VEZ QUE AUSENTE PEDIDO

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE VALORES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA/LOCATÁRIA – PRETENSÃO DE QUE O VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS SEJA REPUTADO SUFICIENTE PARA FINS DE QUITAÇÃO DE TODA E QUALQUER OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DERIVADA DO PACTO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO, VEZ QUE AUSENTE PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO, TAMPOUCO CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À CONSIGNADA – PRETENSÃO QUE, ADEMAIS, CONFRONTARIA COM O DIREITO DA LOCADORA DE PLEITEAR EM AÇÃO AUTÔNOMA EVENTUAL CRÉDITO DERIVADO DA RESCISÃO DO PACTO – EVIDÊNCIA NOS AUTOS, ADEMAIS, DE QUE O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS É SUPERIOR À QUANTIA CONSIGNADA PELA RECORRENTE - PRETENSÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA